Tribunal: TJMT
Processo: 0000582-41.2012.8.11.0052
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000582-41.2012.8.11.0052

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A. - CNPJ: 07.256.532/0001-33 (EMBARGANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), JOAO MARCELO MAXIMO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 045.342.147-40 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NEUZA CUSTODIO DE FARIA - CPF: 621.767.731-87 (EMBARGADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A. - CNPJ: 07.256.532/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (EMBARGANTE), MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 252.353.788-57 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 252.353.788-57 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), NEUZA CUSTODIO DE FARIA - CPF: 621.767.731-87 (EMBARGANTE), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 156881156 – págs. 1 a 8), interposto pela requerida/denunciante/segunda apelante
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ora embargante, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou sua preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito:

deu parcial provimento ao recurso da denunciada/primeira apelante CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., ora embargada, reformando parcialmente a sentença recorrida, para que o termo inicial da correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais incida a partir do seu arbitramento; e

ii) deu parcial provimento ao apelo da requerida/denunciante/segunda apelante, ora embargante, reformando a sentença recorrida, para que, a título de indenização por danos materiais, a requerente/apelada, ora embargada, seja ressarcida ao equivalente a 69 (sessenta e nove) vacas e 1 (um) touro, animais que, conforme a análise dos documentos, morreram em decorrência do incêndio.

Para tanto, a requerida/denunciante/segunda apelante ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora embargante, sustenta que, ao manter a sua condenação com base na responsabilidade objetiva, o acórdão embargado incorreu em obscuridade.

Afirma que, ao impor-lhe o ônus de comprovar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito perseguido pela requerente/apelada, ora embargada, o acórdão embargado afrontou o disposto no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Salienta que, tanto na responsabilidade subjetiva quanto na objetiva, incumbe à parte requerente a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente.

Prequestiona os artigos 37, §6o, da Constituição Federal, 186 e 927 do Código Civil e 373, incisos I e II, §§1o e 3o, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a requerida/denunciante/segunda apelante ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora embargante, sustenta que, ao manter a sua condenação com base na responsabilidade objetiva, o acórdão embargado incorreu em obscuridade.

Afirma que, ao impor-lhe o ônus de comprovar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito perseguido pela requerente/apelada, ora embargada, o acórdão embargado afrontou o disposto no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Salienta que, tanto na responsabilidade subjetiva quanto na objetiva, incumbe à parte requerente a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente.

Não assiste razão à requerida/denunciante/segunda apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer obscuridade, acerca da questão apontada neste recurso de embargos de declaração, o acórdão embargado claramente consignou que:

“(...).

Isso porque, conquanto o Juízo singular tenha consignado a inversão do ônus da prova nos fundamentos adotados na sentença recorrida, não há que se falar em cerceamento de defesa ou afronta ao estabelecido no artigo 10 do Código de Processo Civil.

Tanto é assim que sua inversão, a teor do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, está alicerçada na verossimilhança das alegações da requerente, ora apelada, bem como por ser parte hipossuficiente em relação à concessionária de energia.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...).

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Em outras palavras, a inversão do ônus vem expressamente prevista em lei, não exigindo o preenchimento de requisitos legais no caso concreto, ainda mais quando a requerida/denunciante, ora apelante, em sua contestação, defende que o poste de energia não era de sua propriedade, mas, sim, que pertenceria à Prefeitura do Município de Rio Branco
.

(...).”

Isso porque, embora insista que não tenha sido demonstrado o nexo causal entre a sua conduta e o incêndio na propriedade da requerente, ora apelada, sob a premissa de que o “poste de madeira” pertenceria à rede elétrica interna e particular do Município de Rio Branco, fato é que, através da solicitação de id. 129981728 – pág. 15, protocolada junto à unidade de serviço da concessionária, restou demonstrado pela requerente, ora apelada, ainda que minimamente, que o poste pertence “sim” à requerida/denunciante, ora segunda apelante e evidentemente a obrigação de realizar sua manutenção e conservação.

Tanto é assim que, logo após o laudo pericial realizado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (ids. 129981726 – págs. 6 a 21 e 129981727 págs. 1 a 5) ter

concluído que o incêndio teve sua origem no “poste de madeira”, em razão da falta de conservação/manutenção, a requerente, ora apelada, protocolou junto à concessionária de energia a solicitação de id. 129981728 – pág. 15, mencionada no parágrafo anterior, questionando quem seria o “proprietário da rede elétrica rural monofásica no Sítio denominado de Sítio Baixo Bonito”, contudo, tal solicitação sequer foi respondida administrativamente.

Ainda, evidenciando que o “poste de madeira” pertencia à requerida/denunciante, ora segunda apelante, extrai-se que, nas narrativas dos boletins de ocorrências de n.os 1.1030405.2010.375 e 1.1030405.2010.376 (id. 129981725 – pág. 1 e 2), os vizinhos de propriedade da requerente, ora apelada, mencionam que a origem do incêndio teria ocorrido “em virtude da queda de um poste de transmissão de energia da empresa REDE CEMAT.”

Em outras palavras, tendo em conta que a requerente, ora apelada, fez prova mínima dos fatos narrados na inicial, competia à requerida/denunciante, ora segunda apelante, ter demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
, in verbis:

(...).”
(grifo nosso).

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da requerida/denunciante/segunda apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023